Tribunal: TCU
Processo: 007.740/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do convênio que tinha como objeto implantação do Centro Vocacional Tecnológico e da Central de Beneficiamento para o desenvolvimento do arranjo produtivo local de mandioca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Município de Craíbas (AL) e do Sr. José Jadson Pedro de Farias, ex-Prefeito, instaurada em razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais repassados pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 470.000,00, com o objetivo de implantar o Centro Vocacional Tecnológico e Central de Beneficiamento para o desenvolvimento do arranjo produtivo local de mandioca no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Levantar o sobrestamento do presente processo determinado pelo Acórdão 2264/2019-TCU-Segunda Câmara , uma vez que a município de Craíbas/AL não respondeu a diligência que lhe foi enviada pelo Ministério da Ciência Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e, por conseguinte, não demonstrou interesse em celebrar nova avença para implementação da parcela não executada do Convênio 01.0158.00/2006 e efetiva conclusão do Centro Vocacional Tecnológico; 9.2. Considerar revel o Sr. José Jadson Pedro de Farias, ex-Prefeito Municipal de Craíbas/AL, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento no §1o do art. 12 da Lei 8443/1992, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Craíbas/AL; 9.4. Fixar, com fulcro no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Craíbas-AL comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 118.877,02 4/9/2007 20.000,00 1/11/2007 6.432,53 30/11/2007 7.630,00 11/4/2008 8.986,00 15/4/2008 9.5. Informar ao Município de Craíbas-AL de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, com expedição de quitação, nos termos do art.12, §§ 1o e 2o da Lei 8.443/92.